Tribunal: TCU
Processo: 006.487/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase, recurso de reconsideração interposto pelo Centro Cultural Caieiras e por Fábio Carvalho de Souza contra o Acórdão 9.209/2020-TCU-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase, recurso de reconsideração interposto pelo Centro Cultural Caieiras e por Fábio Carvalho de Souza contra o Acórdão 9209/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes, o jurisdicionado e a Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo a respeito desta deliberação.